Tribunal: STF
Processo: RE 88825
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-08
Data de publicação: 1980-02-08

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL - MORA: NOTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE OFÍCIO POR INTERMÉDIO DO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTO ENTREGUE A PROCURADOR COM PODERES BASTANTES - VALIDADE. Inviabilidade do reexame da matéria fática que, no particular, serviu de suporte a decisão recorrida. Não prequestionamento dos arts. 1.295 e 1.296 do Código Civil. 
Inexistência de negativa de vigência dos arts. 163 e 167 do CPC/39, e art. 167 da Lei dos Registros Públicos. 
Interpretação pelo menos razoável do art. 1º do dec.-lei nº 745/69. 
Dissídio jurisprudencial não comprovado. 
- NULIDADE DO  JULGAMENTO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 552, § 1º DO CPC e SÚMULA 310-. 
Questão não prequestionada (Súmula 356), inexistindo, ainda, a pretendida violação do dispositivo legal indicado. 
DissÍdio pretoriano também não caracterizado. 
- INOCORRÊNCIA DE MORA - 
Alegação improcedente, com a incidência da Súmula, verbetes 279 e 454. 
- PERDA, PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, DAS QUANTIAS PAGAS - 
Inviabilidade do reexame da matéria no extraordinário (Súmula 454), inexistindo o pretendido dissenso jurisprudencial. 
- PENA IMPOSTA - 
Inexistência de negativa de vigência do art. 924 do Código Civil, não tendo a matéria nele versada sido sequer prequestionada. Recursos extraordinários não conhecidos.